Tribunal: TJDFT
Processo: 0754726-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 11.846/2023. COMUTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO ADMITIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de comutação, na fração de 1/5 da pena remanescente, com base no Decreto no 11.846/2023.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a fração de 1/5 relativa à comutação deve incidir sobre a pena já cumprida ou sobre a pena remanescente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a Súmula n. 700 do STF, “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.
4. Considerando que a Defensoria Pública possui prazo em dobro para se manifestar nos autos (art. 5o, § 5o, da Lei 1.060/1950 e art. 128, inc. I, da Lei Complementar no 80/94), seu prazo total é de 10 dias para interpor o agravo em execução.
5. Nos termos da jurisprudência consolidada, o pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. Precedentes do STJ e TJDFT.
6. Tendo em vista que o pedido de reconsideração da sentença não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o presente recurso não preenche o requisito da tempestividade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.